Tribunal: TJDFT
Processo: 0721119-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Vistos etc. Diante da tutela obtida no ambiente da outra ação que maneja, quando, no grau recursal, fora deferida sua reintegração na posse dos bens móveis que integram o objeto do contrato concertado entre as partes, diga o agravante, em 05 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame deste agravo, devendo, em caso positivo, manifestar-se sobre a preliminar suscitada pelo agravado em sede de contrarrazões, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal. I. Brasília- DF, 27 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator